Tribunal: TJDFT
Processo: 0001487-28.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. (1) DOLO. EXISTÊNCIA. LEI N. 14.230/2021. IRRETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMAS 1199 STF. (2) PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 897 STF. (3) FATO NOVO. AUSÊNCIA. ART. 493 CPC. (4) CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO. efeito SUBSTITUTIVO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ARTS. 277 E 1.008 DO CPC. (5) OMISSÕES. INEXISTÊNCIAS. (6) SEQUESTRO DE BEM IMÓVEL. EFETIVIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. NECESSIDADE. ARTS. 139, IV, E 301 DO CPC. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIDOS. RECURSOS DOS RÉUS. DESPROVIDOS. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. PROVIDO. ACÓRDÃOS NS. 1.292.687 E 1.391.281. INTEGRADOS PARA DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CRI.
1. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 1.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. Vício parcialmente existente no caso em tela quanto a necessidade de expedição de ofício ao 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para que promova o registro do sequestro dos bens imóveis já determinado nesta fase recursal (Lei n. 6.015/1973, Art. 167, I, 5).
3. O acórdão embargado não padece de omissões quanto a análise da faculdade processual do Ministério Público celebrar acordo de não persecução civil e da prescrição (inclusa a intercorrente); aplicação dos parâmetros das sanções e reconhecimento da aludida atipicidade das condutas dos Réus, conforme as alterações redacionais promovidas pela Lei n. 14.230/2021 na Lei n. 8.429/1992, ante a presença do elemento subjetivo dolo em suas condutas, ante a incidência dos Temas 897 e 1199 STF.
4. Inexiste, assim, fato novo a ser considerado, conforme interpretação a contrario sensu do art. 493 do CPC.
5. O sequestro de bens constitui medida assecuratória que visa o resguardo do direito discutido, conforme doutrina abalizada, incumbindo ao juiz determina-lo a fim de dar efetividade ao comando judicial que emana de suas decisões, nos termos dos arts. 139, IV, e 301, ambos do CPC.
6. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 CPC preceitua que estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitou, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, o que se verificou no caso concreto.
7. Embargos de Declaração conhecidos; desprovidos os recursos dos réus e provido o do Distrito Federal.